Tribunal: TJDFT
Processo: 0747787-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO FAZENDÁRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, §1o, DA RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, homologou cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e rejeitou impugnação ao valor exequendo.
2. O juízo de origem determinou a incidência de IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a aplicação da Taxa Selic, em consonância com a EC 113/2021, sobre o montante consolidado.
3. O agravante alegou ocorrência de anatocismo, pleiteou aplicação simples da Selic somente sobre o principal atualizado e sustentou a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação da Selic sobre o montante consolidado (principal atualizado + juros anteriores) configura anatocismo; e (ii) estabelecer se o art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ viola a Constituição ao permitir essa metodologia de cálculo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A incidência da Selic sobre o valor consolidado não caracteriza anatocismo. A vedação à capitalização de juros é prevista no Decreto 22.626/1933, aplicável a contratos privados, e não à atualização de débitos fazendários. A Selic é índice legal previsto em legislação federal e incorporado ao texto constitucional pela EC 113/2021.
6. A jurisprudência do próprio Tribunal afirma que a Selic incide de forma simples, prospectiva e sem cumulação com outros índices após 09/12/2021. O cálculo considera os encargos devidos até 08/12/2021 e, a partir daí, aplica apenas a Selic, afastando bis in idem e juros sobre juros.
7. O Supremo Tribunal Federal decidiu reiteradamente que eventual alegação de capitalização relacionada à Selic tem natureza infraconstitucional, afastando controle concentrado nessas hipóteses. A ADI 7435 não gera suspensão automática de feitos.
8. A EC 113/2021 determina que, independentemente da natureza do débito, a atualização ocorrerá exclusivamente pela Selic, uma vez, até o efetivo pagamento. A aplicação imediata a partir de 09/12/2021 não tem efeitos retroativos.
9. A Resolução 303/2019 do CNJ não cria obrigação nova, mas operacionaliza a metodologia definida pela EC 113/2021 e compatibiliza sua aplicação com o regime orçamentário previsto na Constituição.
10. Não há violação ao art. 167, I, da Constituição, pois juros e correção monetária são encargos legais decorrentes de obrigações já previstas na lei orçamentária. A alegação de aumento indevido da dívida carece de comprovação e contraria o padrão de previsão orçamentária reiterado.
11. A jurisprudência desta Corte confirma a validade da aplicação da Selic de forma simples sobre o débito consolidado, sem ocorrência de anatocismo ou ofensa à Constituição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da Selic, prevista na EC 113/2021, incide de forma simples sobre o valor consolidado do débito até novembro de 2021, sem caracterizar anatocismo.
2. O art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ é constitucional, pois apenas operacionaliza a norma constitucional sem criar nova obrigação ao ente público.
Dispositivos legais citados: Decreto 22.626/1933, art. 4o EC 113/2021, art. 3o EC 109/2021, art. 164-A CF/88, art. 167, I Resolução CNJ 303/2019, art. 22, §1o CPC, art. 1.022
Jurisprudência citada: STF: RE1514574 Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA; ARE1500273 ED, Relator(a): Min. PRESIDENTE; RE 1497549 Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN; TJDFT: Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/9/2023, DJE: 20/10/2023; Acórdão 1892962, 0716175-22.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, j. 17/07/2024, DJe: 31/07/2024.